Tribunal: STF
Processo: RE 421960
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
   DECISÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA
   UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1.      É intempestivo o
   recurso interposto em data anterior à publicação do acórdão
   recorrido. Precedentes.
2.      Exercido o direito de recorrer
   através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas
   razões em nova peça recursal, em face da preclusão
   consumativa.
3.      A interposição de mais de um recurso contra a
   mesma decisão caracteriza violação do princípio da
   unirrecorribilidade ou da singularidade.
4.      Embargos rejeitados.